Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739450-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: KERTESZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: ÁREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., BERNARDO GONTIJO NOBREGA, BRUNO GONTIJO NOBREGA, CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA. INVESTIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ENTREGA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS CORRESPONDENTES AO PERCENTUAL DA ÁREA PRIVATIVA DO TERRENO EFETIVAMENTE DEVIDO. PEDIDO DE ENTREGA DE PERCENTUAL DE ÁREA PRIVATIVA REMANESCENTE E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES INDEFERIDOS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O indeferimento da produção de prova desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa. O pleito de cumprimento de contrato de parceria, a fim de que seja entregue a área do empreendimento construído, compatível com o valor investido pela empresa, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, §5o, do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada. Considerando que as matrículas de imóveis e a planilha apresentada pelos réus comprovam que as unidades imobiliárias entregues à autora correspondem ao percentual de área privativa a que fazia jus, nos exatos termos do contrato de parceria firmado entre as partes, devem ser indeferidos os pedidos de entrega de unidades imobiliárias complementares e de indenização por lucros cessantes. Nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. Tratando-se de demanda cujo proveito econômico é inestimável, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do artigo 85 do CPC. Recurso conhecido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 355, incisos I, II e III, 357, 370, 371, 373 e 489, todos do Código de Processo Civil/2015, sustentando deficiência da prestação jurisdicional e cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, e do julgamento antecipado da lide. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, preparo regular as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, incisos I, II e III, 357, 370, 371, e 373, todos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não houve cerceamento de defesa porquanto desnecessária a prova pericial, e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao 489 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, se “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004